Tribunal: TJPA
Processo: 0815771-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815771-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: ELIANE DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento do Município de Monte Alegre, restabelecendo os efeitos da Portaria nº 191/2025-GAB, a qual determinou seu afastamento cautelar do cargo de Diretora Escolar. O juízo de origem havia deferido tutela de urgência para reintegrar a agravante ao cargo, entendendo ausente motivação concreta para o afastamento. A decisão agravada reformou essa medida, reconhecendo a legalidade do afastamento à luz dos indícios constantes nos autos e da legislação pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção do afastamento cautelar de servidora pública mesmo após o encerramento da fase instrutória do PAD; e (
ii
) estabelecer se o ato administrativo de afastamento está suficientemente motivado e atende aos requisitos de legalidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento cautelar de servidor público possui natureza preventiva e está previsto no art. 147 da Lei nº 8.112/90 e no art. 153 da Lei Municipal nº 4.080/93, sendo admissível mesmo após o encerramento da instrução do PAD, desde que persistam os fundamentos que motivaram a medida.

A decisão monocrática agravada reconhece a presença de motivação concreta para o afastamento, com base em indícios de falsificação de documentos com repercussões em procedimento investigativo do Ministério Público, afastando a tese de generalidade ou arbitrariedade do ato.

O afastamento cautelar, por não possuir caráter sancionatório, não configura violação ao princípio da presunção de inocência, sendo admitido pela jurisprudência quando presentes indícios de risco à moralidade, regularidade ou eficiência da Administração Pública.

A manutenção da decisão que determinou a reintegração da servidora poderia comprometer a credibilidade institucional da escola e o regular andamento do PAD, configurando risco inverso (periculum in mora inverso) à Administração.

Conforme a Súmula nº 665 do STJ, o controle jurisdicional do PAD limita-se à legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento cautelar de servidor público pode ser mantido mesmo após o encerramento da instrução do PAD, desde que persistam fundamentos que justifiquem a medida.

A motivação concreta baseada em risco à apuração e à moralidade administrativa afasta a alegação de arbitrariedade do ato.

O controle judicial sobre atos administrativos em PAD limita-se à legalidade e regularidade, sendo vedada a análise do mérito, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.112/90, art. 147; Lei Municipal nº 4.080/93, art. 153; CF/1988, art. 5º, LV; STJ, Súmula nº 665.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 665; TJDFT, Remessa Necessária 0707855-60.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato
Scussel
, j. 12.02.2025; TJMG, Ap.
Cív
. 1.0188.18.003343-6/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 23.08.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, interposto por
ELIANE DE SOUSA ALMEIDA
, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que concedeu efeito suspensivo à decisão do Juízo de 1º grau, o qual havia determinado a reintegração da agravante ao cargo de Diretora Escolar, em razão do entendimento de que o afastamento determinado pela Portaria nº 191/2025-GAB carecia de motivação concreta e de risco efetivo à instrução do PAD.

A decisão agravada (
ID
28876335) suspendeu os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, restabelecendo os efeitos da Portaria, ao reconhecer, em sede de cognição sumária, a presença de elementos concretos que justificariam o afastamento cautelar da servidora, com base no art. 147 da Lei nº 8.112/90 e no art. 153 da Lei Municipal nº 4.080/93, além do risco à lisura da instrução processual, inexistência de dano irreparável à servidora (que continuou recebendo remuneração) e impossibilidade de incursão judicial no mérito do ato administrativo, conforme Súmula 665 do STJ.

Nas razões do agravo interno
(ID 29222441)
, a parte agravante alega, em síntese: (i) fato superveniente – encerramento da instrução do PAD – que afasta o risco à instrução; (
ii
) ausência de motivação individualizada no ato de afastamento; (
iii
) desproporcionalidade da medida em face da inexistência de prejuízo à instrução; (
iv
) violação aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (
ID
30676396), o Município de Monte Alegre pugna pelo desprovimento do agravo, defendendo: (i) a legalidade do ato administrativo, respaldado em motivação concreta; (
ii
) a manutenção do afastamento cautelar mesmo após a fase instrutória, dada sua natureza precípua de medida preventiva; (
iii
) inexistência de erro na decisão monocrática, que se encontra em harmonia com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno
.

A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se à possibilidade de manutenção do afastamento cautelar de servidora pública após o encerramento da fase instrutória do PAD, bem como à alegada ausência de motivação concreta e proporcionalidade do ato administrativo que deu ensejo à medida.

A decisão monocrática combatida concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Município, restabelecendo os efeitos da Portaria nº 191/2025-GAB, com base em: (i) existência de motivação concreta baseada em risco à instrução; (
ii
) respaldo normativo na Lei nº 8.112/90 e legislação municipal correlata; (
iii
) natureza cautelar da medida, desvinculada de qualquer caráter sancionatório; e (
iv
) impossibilidade de controle jurisdicional sobre mérito administrativo, salvo ilegalidade flagrante ou desvio de finalidade.

A agravante sustenta a perda do objeto da cautelar, ante o alegado encerramento da instrução do PAD. No entanto, como já consolidado pela jurisprudência
pátria
, o afastamento preventivo não se limita à colheita de provas, estendendo-se à preservação da moralidade, eficiência e regularidade da administração pública:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PREVENTIVO DE
PROFESSOR .
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDAS CAUTELARES DISPONÍVEIS À AUTORIDADE INSTAURADORA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO
JUDICIAL .
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária em que se analisa o pedido de afastamento de servidor público do cargo de Professor de Educação Básica do Governo do Distrito Federal, sem prejuízo da remuneração, até o julgamento final do Processo Administrativo Disciplinar
instaurado .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a atuação do Poder
Judiciário para determinar o afastamento preventivo do servidor; e (
ii
) estabelecer se a medida pleiteada encontra amparo nos requisitos legais previstos na Lei Complementar nº 840/2011 do Distrito Federal.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar nº 840/2011, nos
arts
. 222 e 223, prevê a possibilidade de afastamento preventivo do servidor, como medida cautelar, a ser determinada pela autoridade instauradora do processo disciplinar, desde que necessário para evitar influência na apuração da infração.
4 .

A decisão de afastamento preventivo do servidor é ato discricionário da Administração Pública, cabendo à autoridade competente avaliar a necessidade e a adequação da medida, o que afasta, em regra, a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.
5. Na situação dos autos, as provas apresentadas demonstram que o comportamento do servidor, embora reprovável, não caracteriza risco evidente à integridade física ou emocional de alunos e colegas, nem justifica a suspensão cautelar do exercício do cargo.
6 .
A sentença de 1º Grau está devidamente fundamentada ao afirmar que a Administração possui alternativas legais, como o exercício provisório em outra unidade administrativa, nos termos do art. 223 da LC nº 840/2011, para resguardar o andamento regular do processo disciplinar. 7. O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar limita-se à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme a Súmula nº 665 do STJ, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade
manifesta .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa necessária conhecida, mas desprovida. Tese de julgamento:
1 .
A autoridade instauradora do processo disciplinar possui discricionariedade para determinar o afastamento preventivo do servidor, desde que demonstrada a necessidade de evitar influência na apuração da infração. 2. O controle jurisdicional sobre atos em processos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada incursão no mérito, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: LC nº 840/2011/DF,
arts
.
222, 223 e 224 a 228; CF/1988, art. 5º, inciso
LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 665.

(TJ-DF 07078556020238070018 1969877, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 12/02/2025, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2025)
(grifo nosso)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPROCEDÊNCIA -
AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.590/2017 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA - ART. 168 - AFASTAMENTO CAUTELAR - POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PODER DISCRICIONÁRIO - CRITÉRIOS E JULGAMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA
- SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1 .

Não implica violação ao princípio da dialeticidade a reiteração dos argumentos expostos em primeira instância, desde que se evidencie a inconformidade e se contraponham aos fundamentos da sentença. 2. É possível o afastamento cautelar do servidor público objeto de investigação em processo administrativo disciplinar, desde que haja previsão legal.
3 .
Uma vez respeitados os limites da norma regulamentadora e considerado o possível prejuízo à instrução processual e busca da verdade real, não se mostra ilegal o ato administrativo discricionário de afastamento do servidor por prazo determinado e sem prejuízo de seus vencimentos
.

(TJ-MG - AC: 10188180033436001 Nova Lima, Relator.: Armando Freire, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)
(grifo nosso)

No caso concreto, a Portaria de afastamento encontra respaldo no art. 147 da
Lei nº 8.112/90, que prevê:

“
Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.
”

Ademais, conforme ressaltado na decisão agravada,

no presente caso, inexiste
vício de legalidade ou abuso de poder na conduta administrativa, o que afasta a possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo, conforme assentado pela jurisprudência do STJ por meio da Súmula nº 665:

"

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão nomérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade,teratologiaou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Assim, em prestígio ao princípio constitucional da separação dos poderes (CF, art. 2º), mostra-se incabível a ingerência do Poder Judiciário no conteúdo discricionário do ato administrativo disciplinar em comento, mormente quando ausentes ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.
”

No que tange à alegação de ausência de motivação, os elementos constantes nos autos demonstram que a Portaria mencionou a apuração de falsificação de documentos, com reflexos em procedimento investigativo junto ao Ministério Público, o que afasta a tese de generalidade ou arbitrariedade do ato.

De mais a mais
, a jurisprudência reconhece que, em sede de cognição sumária, basta a existência de indícios plausíveis de risco à apuração disciplinar para
justificar a medida
.

Quanto ao argumento de periculum in mora inverso, a manutenção da decisão de primeiro grau – que reintegrava a servidora – poderia representar grave risco à higidez do procedimento, inclusive à credibilidade institucional da escola perante a comunidade, como corretamente assinalado na decisão monocrática ora agravada.

No tocante à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, ressalte-se que a medida cautelar não possui caráter punitivo, sendo plenamente admitida pela jurisprudência consolidada, desde que observados os requisitos da legalidade e proporcionalidade, o que se verifica no caso concreto.

Diante do exposto, constata-se que a decisão monocrática proferida
encontra-se
em harmonia com a jurisprudência pátria, com o ordenamento legal e com os princípios da administração pública, não se verificando, no presente caso, a presença de fatos novos que justifiquem retratação da decisão anteriormente proferida.

An
te o exposto
,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, restabelecendo a eficácia da Portaria nº 191/2025-GAB.

É o voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025